Tribunal: TJES
Processo: 5016315-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016315-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON TOME BRAGA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016315-89.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDILSON TOME BRAGA

RECORRIDO(A): BANCO PAN S.A. e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDILSON TOME BRAGA
em face da sentença de ID 16575355 que
RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES e, nos termos dos arts. 485, VI do CPC c/c art. 51, II da Lei 9099/95, por inexistir interesse da fazenda pública, gerando a incompetência deste juízo, JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito.

Na exordial, narra a parte Autora, em síntese, que financiou o veículo de sua propriedade (motocicleta Honda CG 150 Titan EX) junto ao primeiro Réu e que, após a quitação integral do contrato, a restrição administrativa de "ALIENADO" permaneceu constando no documento do veículo (CRLV-e). Alega que buscou solução junto aos Réus, sendo informado pelo DETRAN da necessidade de pagamento de taxa de serviço para emissão de novo documento (CRV), cobrança que considera indevida. Requereu, assim, a baixa do gravame sem ônus e indenização por danos morais.

Em contestação, o
Banco Pan
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou que procedeu à baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) logo após a quitação, cumprindo seu dever legal, e que a atualização do documento compete ao órgão de trânsito e ao proprietário.

O
DETRAN/ES
, por sua vez, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a legalidade da cobrança da taxa de serviço para expedição de novo CRV, ato indispensável para a desalienação no documento, conforme normas do CTB e CONTRAN.

O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Irresignada, a
parte Autora interpôs Recurso Inominado
(ID 16575356), pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade do órgão de trânsito e a condenação solidária dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de regularizar o documento do veículo sem custos adicionais ao consumidor.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais merecem parcial acolhida, razão pela qual a sentença de origem deve ser anulada. Explico.

Conforme extrai-se, a sentença recorrida extinguiu o feito em relação ao DETRAN/ES por ilegitimidade passiva. Contudo, merece reforma, eis que, pela
Teoria da Asserção
, as condições da ação, incluindo a legitimidade
ad causam
, devem ser aferidas à luz das afirmações feitas pelo autor na petição inicial (
in status assertionis
).

Assim, se o Recorrente imputar ao órgão de trânsito a responsabilidade pela cobrança indevida de taxas e pela manutenção da restrição no documento,
há pertinência subjetiva para que o DETRAN figure no polo passivo.

Ou seja, saber se o DETRAN tem ou não o dever de indenizar é questão de mérito, e não preliminar, de modo que,
ACOLHO

a preliminar recursal para reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/ES e anular a sentença terminativa.

Por sua vez, considerando o que dos autos consta
,
deixo de aplicar a
Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, § 3º, I, do CPC) e entendo pela devolução dos autos à origem para regular tramitação e enfrentamento do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
ANULAR A SENTENÇA no tocante à ilegitimidade passiva,
reconhecendo a pertinência subjetiva do DETRAN, devendo os autos serem remetidos à origem para regular processamento e enfrentamento do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito